Tribunal: TJES
Processo: 5003016-35.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003016-35.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
INTERESSADO: MARIA ALEIDA ALVARENGA FERREIRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID
1016964
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (BANCO FICSA S.A.),
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o juizado especial não é competente para dirimir causas desta natureza, uma vez que é necessária prova grafotécnica;
b)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da parte recorrida;

c)
que a contratação ocorreu de forma lícita;
d)
que inexiste o dever de indenizar;
e)
que deve ser minorado do valor da condenação a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa;
f)
que deve ser restituído ao recorrente o valor creditado na conta da recorrida.

Inicialmente, em que pese a preliminar de incompetência do juizado especial cível, rejeito-a amparado no precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao dispor que “convencido o magistrado da desnecessidade de prova pericial grafotécnica, para a formação de sua convicção pessoal acerca da lide, deve indeferir a sua realização, não podendo a parte reputá-la necessária” (TJMG – Proc. Nº 1.0002.05.005258-4/001(1) – Rel. Des. Antônio Sérvulo. Acordão de 14/01/2006).

Ademais, ainda que fosse o caso de incompetência em razão da necessidade de prova pericial, observa-se que a parte recorrente teve toda a instrução probatória para colacionar aos autos o contrato de empréstimo consignado a fim de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida
[1]
.

Ao revés, juntou o documento mencionado somente na fase recursal, sendo que este possui data de 28/10/2020 e a contestação apresentada em 09/12/2020. Assim, ao meu alvitre, a parte busca inovar em momento inoportuno, especialmente porque na instrução probatória a recorrente não comprovou a relação jurídica com a recorrida.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve a contratação do empréstimo consignado pela recorrida e, caso contrário, se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

A recorrida sustentou na sua peça exordial, que foi surpreendida com com um crédito em sua conta bancária no valor de R$2.109,63 (dois mil, cento e nove reais e sessenta e três centavos), o qual alega desconhecer, pois não firmou negócio jurídico qualquer com o recorrente, quiçá empréstimo consignado.

No entanto, ao revés do alegado pela parte recorrente, restou demonstrado nos autos que a cobrança resta indevida, uma vez que o recorrente não comprovou nos autos a contratação dos serviços pela recorrida e, consequentemente, a impossibilidade de exigir o débito objeto da cobrança.

Assim, do que se observa nos autos, é possível identificar que a recorrida não solicitou o serviço de empréstimo consignado, em discussão nesta demanda, não havendo dessa forma qualquer relação jurídica entre as partes.

Sendo assim, por negligência do recorrente, a recorrida foi envolvida numa relação jurídica fraudulenta, que sequer tinha conhecimento de sua existência.

Nota-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a recorrida pactuou qualquer espécie de proposta ou contrato, não demonstrando assim o vínculo entre as partes, quiçá uma relação contratual.

Assim, não demonstrando a adesão aos serviços da recorrente, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados a recorrida.

Dessa forma, estando patente que a fraude só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pelo recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar, uma vez que os riscos da atividade devem ser assumidos pelo recorrente.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, ele é devido, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
- Os juros moratórios, relativamente à indenização por danos morais, incidem a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. - Os honorários advocatícios devem ser mantidos quando fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Destarte, apesar de não haver notícias de que os descontos ocorreram no benefício previdenciário da recorrida, é fato incontroverso a ausência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual é devido o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Desse modo, observa-se que o juízo
a quo
ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença, observou a prova da ocorrência do fato ofensivo e obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima, não havendo, portanto, que se falar em redução da indenização.

Por fim, quanto ao pedido do recorrente de restituição do valor creditado na conta da recorrida a fim de que as partes retornem ao
status quo ante
, tal situação não deve prosperar, pois observa-se que a recorrida já realizou o depósito judicial no importe de R$2.109,63 (dois mil e cento e nove reais e sessenta e três centavos), conforme ID
1016940
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL REJEITADA
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$2.109,63 (DOIS MIL, CENTO E NOVE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS). VALOR CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA ONDE RECEBE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (NATUREZA ALIMENTAR). PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOI CONTRATADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DETERMINAR A NULIDADE DO CONTRATO E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$7.550,00 (SETE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.